Tribunal: TJPA
Processo: 0005252-82.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005252-82.2018.8.14.0035

APELANTE: ANDRE FONSECA VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 155, §4º, INC. IV DO CP E 244-B DO ECA C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS INSIGNIFICANTES NEM DE PEQUENO VALOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INADEQUAÇÃO. CRIME QUE DISPENSA A DEGRADAÇÃO MORAL DO ADOLESCENTES PARA SE CONFIGURAR. SÚMULA Nº 500 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA APRECIAÇÃO DO VETOR REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DESCONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR OCORRIDA DEPOIS DO FATO APURADO NOS PRESENTES AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA DE AMBAS AS PENAS COM A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante, durante a madrugada e na companhia dos adolescentes, subtraiu diversos equipamentos eletrônicos da loja da vítima. Logo, o prejuízo não pode ser considerado insignificante nem as coisas, avaliadas em conjunto, serem nomeadas como de pequeno valor, o que afasta tanto a aplicação do princípio da insignificância como a figura do furto privilegiado.

2.

Os adolescentes envolvidos no delito possuíam 17 (dezessete) anos de idade na época do fato que é o bastante para configuram o crime do art. 244-B do ECA, sendo dispensável a prova efetiva da corrupção. Súmula 500 do STJ.

3.

Há que se reconhecer a fundamentação inidônea da apreciação das circunstâncias do crime porque não houve perícia para indicar o arrombamento, bem como o bis in idem, pois o fato do crime ter sido cometido em companhia dos adolescentes já é punido pelo crime do art. 244-B.

4.

A atenuante da menoridade foi devidamente reconhecida na sentença e compensada com a agravante da reincidência. Porém, referida compensação realizou-se equivocadamente. Isso ocorre porque o trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0007785-48.2017.8.14.0035, ocorreu em 02/05/2018 (doc. id nº 4856655, p.1), ou seja, um dia depois do crime apurado nos presentes autos, logo, não pode ser usado como agravante da reincidência nem para valorar negativamente o vetor judicial dos antecedentes, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, o que justifica uma nova dosimetria de pena para ambos os crimes.

5.

PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, corretamente apreciada na sentença, exaspera-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da menoridade

(art. 65, inc. I), as penas ficam reduzidas de 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.

6.

PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, corretamente apreciada na sentença, exaspera-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) dois meses de reclusão, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I), a penas fica reduzidas de 02 (dois) meses de reclusão, perfazendo o quantum definitivo em 01 (um) ano de reclusão, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.

7.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
Considerando que o recorrente, à época do fato, era menor de 21 (vinte e um anos) de idade, o prazo prescricional fica reduzido de metade, nos termos do art. 115 do CP. Desse modo, considerando que entre o julgamento do apelo e o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/07/2018 (doc. Id nº 4856656, p.1), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, a punibilidade de cada um dos delitos está extinta pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V, 110, §1º e 119, todos do CP.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do recorrente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ FONSECA VIEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 400 (quatrocentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 155, inc. IV do CP e 244-B do ECA em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o valor do bem subtraído é inferior a 01 (um) salário mínimo, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância e não há prova efetiva da corrupção de menores.

Aduz ainda que a coisa subtraída possui valor menor que 01 (um) salário mínimo, motivo pelo qual deve ser reconhecida a minorante do furto privilegiado, assim como não foi aplicada a atenuante da menoridade.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver reduzidas suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento da apelação.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/05/2018, por volta das 02:00 horas, na Cidade de Óbidos, o apelante, na companhia dos adolescentes V.N.S. e J.M.O.V., ambos com 17 (dezessete, subtraiu da loja denominada “Você On line”, de propriedade do senhor Davi Araújo Cruz, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), 02 (dois) notebooks, 01 (um) monitor, 01 (uma) filmadora, 01 (um) gravador de voz, 01 (um) telefone celular, 01 (um) pote plástico e 01 (uma) carteira porta-cédulas, porém, momentos depois do crime, foram presos por populares.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que o valor do bem subtraído é inferior a 01 (um) salário mínimo, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância e não há prova efetiva da corrupção de menores.

Todavia, o apelante, durante a madrugada e na companhia dos adolescentes, subtraiu diversos equipamentos eletrônicos da loja da vítima, quais sejam, 02 (dois) notebooks, 01 (um) monitor, 01 (uma) filmadora, 01 (um) gravador de voz, 01 (um) telefone celular, bem como a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Logo, o prejuízo não pode ser considerado insignificante nem as coisas, avaliadas em conjunto, serem nomeadas como de pequeno valor, o que afasta tanto a aplicação do princípio da insignificância como a figura do furto privilegiado.

Ademais, J.M.V.O. e V.N.S. possuíam 17 (dezessete) anos de idade na época do fato, pois nasceram em 24/12/2001 (doc. Id nº 4856653, p.5) e 1º/05/2001 (doc. id nº 48566653, p.6), que é o bastante para configuram o crime do art. 244-B do ECA, sendo dispensável a prova efetiva da corrupção.

Por isso, rejeito os pedidos de absolvição e incidência da minorante do furto privilegiado.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante pretende ver reconhecida a atenuante da menoridade.

A referida atenuante foi devidamente reconhecida na sentença e compensada com a agravante da reincidência. Porém, referida compensação ocorreu equivocadamente. Isso ocorre porque o trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0007785-48.2017.8.14.0035, ocorreu em 02/05/2018 (doc. id nº 4856655, p.1), ou seja, um dia depois do crime apurado nos presentes autos, logo, não pode ser usado como agravante da reincidência nem para valorar negativamente o vetor judicial dos antecedentes, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Ademais, no que se refere ao vetor das circunstâncias do crime, há que se reconhecer sua fundamentação inidônea porque não houve perícia para indicar o arrombamento, bem como o bis in idem, pois o fato do crime ter sido cometido em companhia dos adolescentes já é punido pelo crime do art. 244-B.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria das penas.

PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, corretamente apreciada na sentença, exaspera-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I), as penas ficam reduzidas de 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.

PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, corretamente apreciada na sentença, exaspera-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) dois meses de reclusão, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I), a penas fica reduzidas de 02 (dois) meses de reclusão, perfazendo o quantum definitivo em 01 (um) ano de reclusão, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Considerando que o recorrente, à época do fato, era menor de 21 (vinte e um anos) de idade, o prazo prescricional fica reduzido de metade, nos termos do art. 115 do CP. Desse modo, considerando que entre o julgamento do apelo e o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/07/2018 (doc. Id nº 4856656, p.1), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, a punibilidade de cada um dos delitos está extinta pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V, 110, §1º e 119, todos do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024